Tribunal: TJES
Processo: 5015672-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015672-88.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RECORRIDO: I. D. P. e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015672-88.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: ANGELA DIONIZIO DE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA, MAS CONSTATA COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO EM VALOR SUPERIOR AO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO ESPECÍFICO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E RECÁLCULO DAS PARCELAS. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os réus à restituição, em dobro, dos valores cobrados a maior a título de seguro prestamista, bem como determinar o recálculo das parcelas do empréstimo consignado, reconhecendo, de outro lado, a validade da contratação eletrônica, a regularidade do seguro e a inexistência de venda casada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da observância ao princípio da dialeticidade recursal e da regularidade formal do recurso.

Análise da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à inexistência de prova da contratação.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso limita-se a sustentar, de forma genérica, a legalidade da contratação digital, a validade da adesão ao seguro prestamista e a inexistência de vício de consentimento ou venda casada, matérias já expressamente analisadas e afastadas pelo juízo sentenciante.

Todavia, a sentença fundamentou a condenação na constatação objetiva de que os valores cobrados a título de seguro prestamista superaram aqueles expressamente previstos no contrato específico do seguro, circunstância que caracterizou a cobrança indevida e ensejou a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal fundamento central não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais, inexistindo qualquer insurgência quanto à discrepância entre o valor do prêmio indicado no bilhete do seguro e aquele efetivamente embutido no financiamento, o que evidencia a dissociação entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida.

Ausência de impugnação direta aos fundamentos da sentença e omissão quanto às peculiaridades fáticas do caso concreto, evidenciando o descumprimento ao princípio da dialeticidade recursal.

Configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), que exige a correlação lógica entre os fundamentos da decisão e os argumentos do recurso.

Jurisprudência do STJ e do TJES firmada no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento:
O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença incorre em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022.

STJ - AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020.

TJES - AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

TJES - Apelação Cível 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

A autora, beneficiária do INSS, ajuizou a ação relatando que, em setembro de 2022, contratou um empréstimo consignado com a Facta Financeira no valor de R$ 18.110,52, dividido em 84 parcelas. Segundo a inicial, ao tentar quitar a dívida em março de 2024 junto ao Novo Banco Continental, atual detentor do contrato, a requerente deparou-se com um saldo devedor de R$ 19.259,72, valor este superior ao montante inicialmente emprestado. A consumidora alega que, após consulta ao PROCON e ao Banco Central, identificou a cobrança de tarifas não informadas e a aplicação de taxas de juros acima da média de mercado praticada à época. Diante disso, ela pleiteia a revisão dos juros contratuais, a restituição em dobro dos valores referentes ao seguro prestamista (configurado como venda casada) e o pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais, para: a) condenar os requeridos a ressarcirem, em dobro, os valores cobrados a maior da consumidora referentes ao seguro prestamista, em dobro, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros moratórios a partir da citação, cujo montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, por meros cálculos aritméticos; b) quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, determino ao requerido NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO, atual responsável pelo contrato, que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC); c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Julgo improcedente os pedidos de revisão da taxa de juros e de indenização por danos morais.

Após a oposição de embargos de declaração, o juízo a quo proferiu a seguinte decisão:

3. Pois bem, dada a incontrovérsia sobre a existência de obrigações recíprocas passíveis de extinção total ou parcial por compensação (art. 368, CC), fica esta autorizada, observada a necessidade e revisão das parcelas ajustadas pelas partes, tal como exposto na sentença em foco.

4. Destarte, ACOLHO os presentes embargos para sanar o vício de omissão e integrar à sentença embargada as considerações acima, mantidas suas demais disposições.

Em sede de Recurso Inominado, a instituição financeira sustenta a legalidade da contratação digital, realizada em 26/09/2022 mediante biometria facial, alegando que o seguro é opcional e foi aceito livremente pela consumidora, o que afastaria a tese de venda casada ou vício de consentimento. A instituição financeira argumenta que a autora não comprovou minimamente os fatos alegados e pleiteia a reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes, requerendo ainda a condenação da recorrida por litigância de má-fé por suposta alteração da verdade dos fatos.

Contrarrazões recursais apresentadas no Id. nº 17510937.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente Recurso Inominado carece de fundamentação específica e vinculada ao caso concreto, apresentando argumentos genéricos e dissociados dos fundamentos lançados na sentença recorrida. Constata-se, portanto, a ausência de impugnação direta e efetiva aos fundamentos da decisão de primeiro grau, o que configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Destaca-se que a tese recursal apresentada pela instituição financeira sustenta a legalidade da contratação, inclusive no que se refere à assinatura eletrônica do pacto, à inexistência de vício de consentimento e à alegada ausência de prática de venda casada. Tais argumentos, contudo, já foram expressamente analisados e afastados pelo juízo sentenciante, o qual reconheceu a validade da contratação eletrônica e do contrato de seguro prestamista, bem como afastou a ocorrência de venda casada.

Não obstante, a sentença consignou que os valores efetivamente cobrados a título de seguro prestamista superaram aqueles expressamente previstos no instrumento contratual específico, circunstância que caracterizou a irregularidade da cobrança.

Ressalte-se, por oportuno, que tal fundamento decisório não foi objeto de impugnação específica no Recurso Inominado interposto, operando-se, portanto, a ausência de dialeticidade. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da sentença:

17. Pois bem, embora a inclusão do seguro seja possível, em especial neste caso em que
a adesão se deu por meio de termo apartado ao contrato
, observa-se nos autos uma discrepância nos valores cobrados da consumidora. Conforme o contrato do seguro (ID 69080448), o montante indicado é de R$ 349,32 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos). Entretanto, no contrato de empréstimo consignado (ID 69080447), o valor eleva-se para R$ 1.811,05 (mil, oitocentos e onze reais e cinco centavos).

18. Neste contexto, entendo que
ficou demonstrado que a adesão ao seguro se deu de forma regular e com plena ciência da consumidora, mas que a cobrança do prêmio ocorreu em valor superior ao que efetivamente consta no bilhete do seguro
, sendo apurada diferença no importe de R$ 1.461,73 (mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos).

19. Neste ponto, é necessário esclarecer que a tarifa cobrada a maior, referente ao “seguro prestamista”, foi incluída no valor total do financiamento. Por tal motivo, a devolução deve englobar os reflexos dos juros incidentes sobre tal valor, determinando-se assim a diferença em cada uma das parcelas do empréstimo, o que deverá ser apurado por meros cálculos aritméticos, em fase de cumprimento de sentença. Em suma, deverão ser realizados novos cálculos para apuração do valor correto das parcelas, considerando o prêmio do seguro que consta no bilhete de ID 69080448, ou seja, R$ 349,32 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos).

20. Ademais, os requeridos devem ser condenados a restituírem os valores descontados da consumidora por cada um deles. A devolução deverá ser realizada em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescida de correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso, inclusive das prestações cobradas no curso do processo. Vale frisar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo” (Resp. 1413542/RS).

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que as razões do recurso estejam direcionadas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

No presente caso, evidencia-se que as razões recursais não guardam correlação com os fundamentos da sentença, tampouco enfrentam as teses jurídicas nela expendidas, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reiteradamente aplica a inadmissibilidade de recursos que não observam o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)